Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 10% da remuneração líquida mensal do executado, no cumprimento de sentença de natureza não alimentar.
2. O recorrente alega hipossuficiência econômica e requer o reconhecimento da impenhorabilidade de seus rendimentos, ou, alternativamente, a redução do percentual da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível mitigar a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, em execução não alimentar, e, sendo possível, qual o percentual razoável a ser fixado para preservar o mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de salários, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, os documentos apresentados demonstram renda mensal líquida superior a cinco salários mínimos, sendo a maior parte dos descontos originária de contratos voluntários.
6. A ausência de prova efetiva de comprometimento do mínimo existencial autoriza a fixação da penhora, em percentual razoável e proporcional à capacidade econômica do devedor.
7. Com base em parâmetro objetivo já adotado pelo tribunal, é adequada a fixação da penhora em 5% da remuneração líquida mensal do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A regra da impenhorabilidade salarial pode ser mitigada em execução não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A fixação do percentual de penhora deve observar critérios objetivos e proporcionais à capacidade financeira do executado, sendo cabível a redução do percentual inicialmente fixado.”
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1668846, 0720605-22.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, j. 23.02.2023.